Tribunal: STF
Processo: HC 217096
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 740.454/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera/SP, a pedido do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, considerado o descumprimento de medidas protetivas de urgência implementadas, no processo nº 1505451-76.2021.8.26.0007, em benefício de sua ex-companheira. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o julgamento monocrático, pelo Ministro Relator no STJ, violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, uma vez não submetida a matéria ao Órgão Colegiado. Afirma ausente fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Alega considerada apenas a versão da suposta ofendida. Alude ao princípio da presunção de inocência.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à alegação de ofensa à colegialidade, não há ilegalidade. Constata-se que o Relator no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos arts. 64, inc. III, e 202, do Regimento Interno daquele Tribunal, e assentando que as matérias submetidas a análise constituem objeto de jurisprudência consolidada, proferiu decisão pela qual não conheceu do habeas corpus. Não foi formalizado agravo pela defesa. De acordo com o entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte, admite-se a atuação individual com fundamento em norma regimental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pode o relator, no STJ ou no STF, apreciar o mérito do habeas corpus ou negar-lhe seguimento, monocraticamente, para aplicar a jurisprudência do Tribunal ao qual pertence. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. Alegação de que o relator poderia estar impedido, sem, no entanto, apontar-se por que estaria. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral.” 



    (HC nº 206.804-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 03/11/2021).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e roubo. Inadequação da via eleita. Deficiência na instrução. Princípio da colegialidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...]. 3. O STF já decidiu que não há violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 198.215-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, j. 22/04/2021; grifos acrescidos).



    9. No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, também não observo qualquer vício. O Juízo, ao decretar a medida, ressaltou que o paciente descumpriu medidas protetivas implementadas, no processo nº 1505451-76.2021.8.26.0007, em benefício de sua ex-companheira. Concluiu necessária a prisão, com fundamento no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal, uma vez que as medidas cautelares diversas não foram suficientes para tutelar a vítima da situação de perigo a que estava exposta. Eis o teor da decisão: 



    “ (...) Nos autos do expediente de medidas protetivas de urgência nº 1503366-20.2021.8.26.0007, deferiram-se em favor de Pamela Oliveira da Silva medidas protetivas de urgência, as quais proibiam o averiguado de se aproximar dela, com ela manter contato e frequentar os mesmos lugares (fls. 14/15). 



    O requerido foi pessoalmente intimado das medidas protetivas de urgência (fls. 21/23). 



    A prova trazida pela ofendida não deixa dúvidas de que as medidas protetivas de urgência foram desrespeitadas (prints de fls. 10/11). 



    Nesse contexto, os elementos de convicção constantes dos autos evidenciam que a prisão preventiva do réu é necessária e adequada, pois houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando que tais medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para afastar a situação de perigo que justificou sua concessão. 



    A presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis foi atestada quando da imposição de medidas protetivas de urgência. No entanto, percebe-se que estas não foram suficientes para tutelar a vítima da situação de perigo a que estava exposta, de forma que a única medida cautelar pessoal que resta é a custódia ad cautelam. 



    Isto posto, decreto a prisão preventiva de ARNALDO DUARTE DE OLIVEIRA , com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 51; grifos nossos).



    10. A custódia encontra respaldo no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006, a dispor: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    11. Os fundamentos lançados pelo Magistrado estão em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).  



    12. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator